Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716851-17.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARGARIDA PALOMA DE LIMA SOBREIRA GOMES RECORRIDO: PATRICIA QUEIROS FURLAN RIBEIRO DESPACHO Em observância ao que dispõe o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021), faculto à parte recorrente a regularização do pagamento do preparo, demonstrando a vinculação dos recibos já juntados aos autos (IDs 49476465 e 49476468) às guias objeto dos IDS 49476466 e 49476464, uma vez que ausente a respectiva numeração do código de barras. Prazo de 05 dias. Intime-se. Brasília, 04/08/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.